Tribunal: CARF
Processo: 10435.001195/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001195/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.638 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ROBERTA DE OLIVEIRA TRIGUEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA
FONTE
PAGADORA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 143.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova constantes dos
autos prestam-se a confirmar o rendimento tributável auferido e a ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.
Restando comprovada a retenção do imposto declarado, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, promover o recolhimento do tributo devido, no limite
da retenção realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 8.944,55, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor total de R$
5.969,75, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.534,00 (fls. 39/46).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001195/2005-71
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001195/2005-71

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-21.979, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 49/52):
Contra a contribuinte acima identificada, foi emitido o Auto de Infração, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), Suplementar do exercício 2001, no valor de
R$ 3.534,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora, atualizado até 04/2005,
crédito tributário no total R$ 8.944,55, que teve como fundamentação à dedução
indevida do imposto de renda retido na fonte.
Insurgindo-se contra o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
tempestivamente, alegando em sínteses, que o valor do imposto de renda retido na fonte,
foi decorrente do rendimento pago pela Prefeitura Municipal das Vertentes, juntando
para comprovação a declaração de fl. 02.
De conformidade com o Aviso de Recebimento (fl. 36) a contribuinte foi intimada em
02/10/2003, para apresentar o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda retido na fonte e cópias dos contracheques, entretanto, deixou de
atender, conforme consta do demonstrativo das infrações de fl. 40.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, apenas para afastar a incidência da multa de ofício,
devendo ser aplicada a multa de mora e juros sobre o imposto suplementar apurado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 04/12/2008 (fls. 57), a contribuinte, em 05/01/2009
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 58/61), trazendo os argumentos brevemente
sintetizados a seguir:
II – DA VERDADE DOS FATOS
Alega a Recorrente que teve regulamente descontado de seu salário o valor relativo ao
imposto de renda.
E se a fonte pagadora (Prefeitura Municipal das Vertentes) não informou à SRF
desconto promovido no salário pago, não pode a Recorrente ser penalizada, posto que já
cumpriu com sua obrigação tributária quando da retenção mensal do IRRF sobre os seus
vencimentos.
III – DO DIREITO
Os arts. 87 e 943, § 2o do RIR/99 apenas tratam da necessidade de comprovação via
“comprovante de retenção emitido em seu nome [contribuinte] pela fonte pagadora”.
E a declaração acostada aos autos, nada mais é do que este comprovante, posto que
nela consta o nome da fonte pagadora, o nome e CPF do contribuinte e o valor que
foi retido na fonte em nome da Recorrente.
A própria decisão recorrida reconhece que “o lançamento foi decorrente da falta de
informação na DIRF pela fonte pagadora e da falta de comprovação durante a fase a de
revisão da declaração de ajuste anual".
Em relação à falta de comprovação durante a fase de revisão, esta resta sanada pela
juntada aos autos da declaração emitida pela Prefeitura Municipal das Vertentes,
representada por sua Secretaria de Administração, que reconhece a retenção de
imposto de renda na fonte no valor de R$ 4.545,00 em nome da contribuinte.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001195/2005-71

Se houve falta de informação em DIRF por parte da Prefeitura Municipal das Vertentes,
não cabe qualquer responsabilidade a contribuinte, posto que, mês a mês viu reduzido
do seu salário a parcela referente ao imposto de renda. A Prefeitura descontou e não
repassou a informação à SRF, mas a Recorrente já cumpriu com sua obrigação
tributária, não sendo justa que seja cobrada novamente por um encargo que já suportou
de forma adequado dentro do que prevê a legislação tributária.
Requer, ao final, seja recalculado o débito fiscal reclamado.
Protesta provar o alegado, por todos os meios de provas de direito admitidos, em
especial pela juntada posterior de documentos, uma vez que já foram solicitados os
contracheques à municipalidade, que se comprometeu a entregá-los assim que possível.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
a autuação relativa à dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, em face do
processamento da DAA/2001, importando na apuração do imposto suplementar de R$
3.534,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantidos na decisão recorrida (fls. 51/52):
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(.....)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001195/2005-71

§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 79,
§§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
O lançamento foi decorrente da falta de informação na DIRF por parte da fonte
pagadora e pela falta de comprovação durante a fase da revisão da declaração de
ajuste anual.
Da apreciação dos documentos acostados aos autos, constata-se que a contribuinte
deixou de juntar o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda retido na fonte ou cópias de contracheques para comprovar a retenção do
imposto de renda retido na fonte, informado em sua declaração de ajuste anual,
documentos já solicitados na intimação, encaminhada a contribuinte em 02/10/2003,
conforme Aviso de Recebimento de fl. 36.
No sentido de comprovar a retenção do imposto de renda retido na fonte a contribuinte
apresentou a declaração de fl. 10, da Prefeitura Municipal das Vertentes, no valor de
R$ 4.545,00, assinado pela Secretária de Administração, único documento anexado
para comprobação do imposto de renda retido na fonte.
Na falta do comprovante previsto em lei, caberia à impugnante buscar comprovação
complementar para dar suporte a declaração emitida pela Secretaria de Administração
de fl. 02, apresentando, por exemplo, os holerites mensais de pagamento, cópias dos
empenhos emitidos em seu nome, para comprovação da retenção do imposto de renda
na fonte.
Diante do exposto sou pela manutenção da glosa do imposto de renda na fonte, no
valor de R$ 5.969,75, por entender que a declaração emitida pela Prefeitura Municipal
das Vertentes, não atende as exigências previstas na legislação, conforme exposto no
presente voto.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Na ausência de emissão do comprovante de rendimentos e de retenção do IRRF,
deve-se admitir outros meios e elementos de prova a fim de se evitar que a contribuinte que
sofreu retenção de imposto de renda seja penalizada por omissão da fonte de pagadora que
deixou de lhe fornecer o comprovante de retenção, bem como não apresentou ao Fisco, como
deveria, a DIRF contemplando os valores pagos e retidos.
Por seu turno, a declaração emitida pela municipalidade, por intermédio de sua
Secretaria de Administração (fls. 3), ao meu sentir, valida e atesta o vínculo laboral mantido
com a Recorrente, informando, dentre outros, o montante dos salários pagos (bruto e líquido), o
desconto previdenciário realizado e o IRRF no valor de R$ 4.545,00, cuja relação de trabalho
não foi questionada pela decisão recorrida, que apenas reafirmou a correção da glosa da
dedução do IRRF, no valor de R$ 5.969,75, por falta de apresentação do comprovante de
rendimentos, ao teor do art. 87 do RIR/99.
Ademais, no que tange a possibilidade de comprovação do IRRF compensado na
declaração de ajuste anual por outros meios de prova diante da ausência do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, tal matéria já se enconta pacificada neste CARF,
culminando inclusive com edição da Súmula no 143:
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001195/2005-71

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido nos autos – com especial destaque para a declaração fornecida pela
Prefeitura Municipal das Vertentes (fls. 3) – deverá ser permitida a dedução do imposto retido
declarado, razão pela qual afasto parcialmente a atuação lavrada.
Por fim, em relação ao pedido de dilação probatória para juntada posterior de
novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial.
Ademais ressalta-se que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se
torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução do IR Fonte retido, no valor de R$
4.545,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2000, exercício 2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital